Tribunal: TJBA
Processo: 0001993-13.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001993-13.2006.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Sidiney Martins Lima Advogado(s): JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO CONDENATÓRIO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por SIDINEY MARTINS LIMA contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110 do Código Penal, mas determinou o perdimento, em favor da União, de veículo GM/Montana, placa JOS-8398, e de aparelho celular Samsung apreendidos nos autos. O recorrente sustenta que a perda de bens constitui efeito secundário da condenação e não subsiste após o reconhecimento da prescrição, requerendo a restituição dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva afasta os efeitos secundários e extrapenais da condenação, inclusive o perdimento de bens previsto no art. 91, II, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos bens apreendidos quando inexistente título condenatório apto a sustentar a decretação do perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade e elimina os efeitos penais primários e secundários decorrentes da condenação. O reconhecimento da prescrição retroativa afasta igualmente os efeitos extrapenais genéricos e específicos da condenação, por inexistir título condenatório válido do qual possam ser extraídas consequências jurídicas. O perdimento de bens previsto no art. 91, II, do Código Penal possui natureza de efeito secundário da condenação e depende da subsistência de sentença condenatória eficaz. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, torna-se juridicamente inviável a manutenção do perdimento dos bens decretado com fundamento em efeito acessório da condenação. Inexistindo demonstração, na decisão recorrida, de que os bens apreendidos constituam produto ou proveito ilícito autônomo cuja origem ilícita esteja comprovada, impõe-se a restituição do veículo e do aparelho celular ao apelante, observadas as formalidades legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o fundamento jurídico para a decretação do perdimento de bens. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição retroativa da pretensão punitiva extingue os efeitos penais primários e secundários da condenação. A extinção da punibilidade pela prescrição afasta os efeitos extrapenais genéricos e específicos decorrentes da condenação. O perdimento de bens previsto no art. 91, II, do Código Penal exige a existência de título condenatório válido e eficaz. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não subsiste o fundamento jurídico para a manutenção do perdimento de bens decretado como efeito da condenação. Ausente demonstração de origem ilícita autônoma dos bens apreendidos, impõe-se sua restituição ao interessado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 91, II, 107, IV, 109, V, e 110; CPP, arts. 131, III, 141, 336 e 337; Lei nº 9.613/1998, art. 7º; Decreto-Lei nº 3.240/1941, arts. 4º e 6º; CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.059.293/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.734.755/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; TJMT, ACr nº 0004969-42.2018.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.09.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001993-13.2006.8.05.0274, em que figura como apelante Sidiney Martins Lima e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher o parecer da d. Procuradoria de Justiça, a fim de JULGAR PROVIDO O PRESENTE APELO, pelas razões dispostas no voto.